Tribunal: TJDFT
Processo: 0718351-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação de produção antecipada de provas, indeferiu o pedido de condenação da parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais. O autor sustenta que houve resistência por parte da ré, ao não fornecer documentos na via administrativa, e requer a condenação desta aos ônus sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de resposta à solicitação administrativa, desacompanhada de resistência judicial durante a ação de produção antecipada de provas, justifica a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência dominante estabelece que, na ação de produção antecipada de provas, a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais somente é cabível quando há resistência judicial efetiva à pretensão autoral, como a apresentação de contestação ou arguição de questões preliminares.
4. A simples ausência de resposta extrajudicial não caracteriza resistência suficiente a ensejar a condenação em honorários advocatícios, sendo tal omissão relevante apenas para justificar o interesse de agir.
5. No presente caso, a parte requerida limitou-se a apresentar os documentos solicitados, sem oposição judicial, de modo que não se configura a sucumbência necessária à imposição de encargos processuais.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1133225, 20170710021578APC, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 24.10.2018, DJE 31.10.2018. TJDFT, Acórdão n. 1070167, 20161310054719APC, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 25.01.2018, DJE 30.01.2018. TJDFT, Acórdão n. 1934039, 0748713-24.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 10.10.2024, DJE 31.10.2024. STJ, AgRg no AREsp 513.903/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 25.08.2015, DJe 16.09.2015.